Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-25.2022.8.11.0106
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000542-25.2022.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA - CPF: 014.761.791-07 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), LEONARDO M B SILVA LTDA - CNPJ: 20.620.737/0001-14 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA - CPF: 014.761.791-07 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), LEONARDO M B SILVA LTDA - CNPJ: 20.620.737/0001-14 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), GLEVERSON CORREIA DE SOUZA - CPF: 035.171.661-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 451.707.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1000542-25.2022.8.11.0106

EMBARGANTE: LEONARDO M B SILVA LTDA

EMBARGADO: GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
LEONARDO M B SILVA LTDA
contra acórdão de desprovimento de recursos de Apelação interpostos por
GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA e LEONARDO M B SILVA LTDA
de sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1000544-92.2022.8.11.0106 da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, em que se manteve a procedência em parte dos pedidos com condenação do apelado
LEONARDO M B SILVA LTDA
em compensação por dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O embargante afirma que “
houve o cerceamento de defesa para com o Embargante, que teve seu pedido de produção da perícia médica rejeitado, em sede de inicial e contestação
”.

Entende que “
o Juiz não poderia, simplesmente, repelir o laudo pericial, sem demonstrar as razões de seu entendimento, pois sequer teria termo de comparação para formar a sua convicção, diante das demais provas
.”

Argumenta que “
houve contradição no r. Acórdão por não especificar corretamente para quais das partes se majorou os honorários
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 230234185).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 230637190).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
LEONARDO M B SILVA LTDA
contra acórdão de desprovimento de recursos de Apelação interpostos por
GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA e LEONARDO M B SILVA LTDA
de sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1000544-92.2022.8.11.0106 da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, em que se manteve a procedência em parte dos pedidos com condenação do apelado
LEONARDO M B SILVA LTDA
em compensação por dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto à prova pericial, fundamentou-se no voto que a parte ora embargante não solicitou a tempo e modo, de modo que preclusa. O fundamento é claro neste sentido, não havendo contradição.

Acerca dos honorários, obviamente que são contra a parte ré, pois ela quem foi sucumbente, conforme leitura da sentença, que este TJ manteve. A condenação em honorários é contra ela. Não há como se majorar honorários contra a parte vencedora.

Portanto, ausente qualquer vício. Eis o voto:

“As preliminares de inépcia à inicial, ilegitimidade ativa e passiva estão ligados ao próprio mérito, pois calcadas em argumento de ausência de comprovação da causa do falecimento da Srª. Eva, de modo que serão analisadas com o próprio mérito.

A preliminar de revogação da justiça gratuita já foi apreciada antes da inclusão em pauta, foi acolhida e o preparo já foi devidamente pago. Assim, encontra-se superada.

Recursos de Apelação interpostos por
GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA e LEONARDO M B SILVA LTDA
e
m face de sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1000544-92.2022.8.11.0106 da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos com condenação do apelado
LEONARDO M B SILVA LTDA
em compensação por dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Também se julgou conjuntamente outros dois processos referentes a outras partes (conexos), com mesmo resultado, totalizando uma condenação contra a requerida em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Na inicial, narrou-se que, “Conforme se depreende do Inquérito policial nº 1001784- 30.2021.8.11.0049, em trâmite na Comarca de Vila Rica, a a genitora dos autores compareceu no dia 17/06/2022 no laboratório CITOCENTER com o objetivo de realizar um exame para aferição dos níveis de glicose, tendo lhe sido ministrado, previamente a realização da coleta do material biológico, uma substância de com azulada, posteriormente identificado como Glistab (anticoagulante), que, segundo a funcionária que lhe atendeu, deveria ser ingerida como forma de preparação para o exame. Ato contínuo, a genitora dos autores se recusou a ingerir a substância oferecida pela funcionária da requerida, cedendo, infelizmente, após muita insistência daquela para que ela ingerisse o produto, e, logo após, a vítima começou a manifestar sintomas como enjoo e vômito, os quais inclusive colimaram na sua imediata condução ao Pronto Socorro Municipal. Ao chegar no Pronto Socorro Municipal, a genitora dos autores foi diagnosticada, inicialmente, com claros sinais de intoxicação e foi submetida à uma lavagem gástrica, porém, após ser estabilizada acabou tendo crise convulsiva que deslanchou em parada cardiorrespiratória, fazendo-se necessária sua reanimação e posterior entubação, contudo, infelizmente, restaram infrutíferos os procedimentos realizados e não foram capazes de impedir o óbito da vítima. Posteriormente, foi constatado que quem deu a substância a vítima foi ANDRESSA FERNANDA DA MOTA, que trabalhava na clínica requerida.”

Com a inicial destacou-se os depoimentos de Andressa, funcionária da empresa apelante/ré, e do sócio proprietário, Leonardo Moreira Borges:

ANDRESSA: “[...] QUE sobre EVA a declarante esclarece que ela chegou no laboratório e a declarante coletou o sangue de EVA e explicou que ela precisaria tomar um remédio e depois ela precisaria realizar a coleta de sangue novamente; QUE no exame de curva glicêmica a declarante entrega o frasco com o remédio para a paciente e ele toma o tanto que conseguir, que então espera-se uma hora e coleta o sangue da paciente novamente, coletando o sangue por até três vezes após tomar o remédio, com intervalo de uma hora entre as coletas; QUE o remédio é tomado somente uma vez, após a primeira coleta; QUE no caso de EVA seriam três coletas de sangue; QUE EVA questionou se era assim mesmo que fazia o exame; QUE então ela tomou uma tampa do remédio e disse que não conseguiria tomar mais; QUE ela conseguiu tomar mais meia tampa; QUE então ela foi se sentar e a declarante foi atender outro paciente; QUE a declarante percebeu que EVA estava passando mal e a levou para o banheiro; QUE a declarante percebeu que não era normal a paciente passar mal e foi ver o frasco do remédio que tinha administrado a EVA momento em que percebeu que tinha dado o remédio do frasco errado e que na verdade tinha dado um anticoagulante; QUE a declarante leu o frasco e lá dizia para causar vômito e então pediu para EVA tentar vomitar, mas como ela estava mal a declarante a levou ao hospital; QUE os frascos ficam todos em um armário; QUE os frascos não são parecidos; QUE o frasco de curva glicêmica é de plástico transparente e o líquido tem várias cores; QUE o frasco de anticoagulante é escuro, tipo marrom, de plástico; QUE dependendo do laboratório o frasco de curva glicêmica muda de cor; QUE a declarante não sabe explicar o que aconteceu para dar o remédio errado; QUE a declarante estava passando por um divórcio; QUE no dia dos fatos a clínica estava movimentada e a declarante estava trabalhando sozinha na coleta de sangue; QUE após tomar ciência que havia administrado o medicamento errado a declarante levou EVA e o frasco ao pronto atendimento; [...]”

LEONARDO: “[...] QUE o declarante também coleta sangue de pacientes; QUE o declarante treinou ANDRESSA, RAIANE e DANIELE para realizarem a coleta de sangue em pacientes; QUE elas também foram orientadas a como manipular o anticoagulante e em quais exames ele deviria se utilizado; QUE o anticoagulante e os demais medicamentos ficam todos armazenados no mesmo local; QUE sobre o exame de curva glicêmica qualquer funcionário preparado pode administrá-lo ao paciente; QUE o declarante sempre se faz presente durante a realização de coleta de material, mas no dia em que EVA foi realizar o exame o declarante não estava na clínica; QUE o declarante tomou conhecimento do caso de EVA por uma funcionária e imediatamente indicou dois funcionários MAX e RAIANE para que ficassem de prontidão no Pronto Atendimento; QUE o declarante não sabia da gravidade da ingestão do anticoagulante; QUE o declarante disponibilizou UTI aérea, UTI móvel, tentaram providenciar exame de endoscopia e disponibilizou o equipamento de eletrocardiograma e eletroencefalograma, os aparelhos foram levados ao pronto atendimento e os exames foram realizados; QUE o declarante não se fez presente, pois estava em outra cidade, mas disponibilizou toda a ajuda necessária; QUE o declarante solicitou que os médicos FRANCISCO e JOSÉ para que fossem até o pronto atendimento prestar ajuda e eles atenderam a solicitação do declarante; QUE o exame de curva glicêmica é rotineiro; QUE o anticoagulante não é frequentemente utilizado e só utilizado para conservar a mostra sanguínea caso a máquina dê um problema ou a amostra precise ser conservada por mais tempo; QUE a última compra foi realizada em 2019 e apenas um frasco foi comprado; QUE o declarante desconhece que algum funcionário tenha ido ao pronto atendimento retirar o frasco de anticoagulante e se alguém o fez foi sem autorização e conhecimento do declarante; QUE os funcionários entram todos no mesmo horário; QUE não havia nenhum funcionário de férias, atestado ou licença no dia em que EVA fez o exame; QUE o exame de curva glicêmica só pode ser feito com pedido médico; QUE o declarante não foi informado que ANDRESSA estava sozinha na clínica no dia dos fatos e que o local estava bastante movimentado; QUE o declarante tinha conhecimento que ANDRESSA estava passando por um divórcio na época dos fatos; [...] QUE o declarante não falou e nem autorizou reportagens sobre o caso; QUE o declarante tem o laboratório a sete anos e nunca ouve um incidente deste; QUE ANDRESSA está afastada da clínica; QUE a clínica está funcionando. [...]”

Destacou-se, ainda, trecho do laudo de necropsia, de que o “Prontuário médico fornecido pela delegacia Municipal de Vila Rica juntamente com a requisição descreve uma sequência de sinais e sintomas que podem ser enquadrados dentro da hipótese diagnóstica de intoxicação por fluoreto”.

Existe o inquérito policial nº 110/2021 (N.U 1001784-30.2021.8.11.0049), em que a conduta está sendo apurada.

Resumidamente, pleiteou-se compensação por dano moral em R$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais), ou seja, 500 salários mínimos.

Pela Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, referente ao produto ingerido pela falecida, Glistab, juntada com a inicial, depreende-se que realmente contém fluoreto, componente que teria causado a intoxicação, conforme descrito na necropsia retro mencionada.

Em Boletim de Ocorrência, relatou-se:

“NARRA O COMUNICANTE QUE O SENHOR ALBINO ALMEIDA DE SOUZA CONTOU A SEGUINTE HISTÓRIA: QUE A EVA CORREIA, ESPOSA DO SENHOR ALBINO FOI ATÉ O LABORATÓRIO CITOCENTER PARA FAZER EXAMES E FOI ADMINISTRADO UMA MEDICAÇÃO NA EVA POR VIA ORAL, NA QUANTIDADE DE 2 TAMPAS DO MEDIDOR DO FRASCO. ARGUI QUE O ALBINO LHE CONTOU QUE SOUBE ATRAVÉS DA VÍTIMA QUE ELA HAVIA ALERTADO QUE NÃO PODERIA TOMAR AQUELA MEDICAÇÃO, E AINDA SIM A ATENDENTE INSISTIU NA ADMINISTRAÇÃO DO REMÉDIO. APÓS A INGESTÃO DA MEDICAÇÃO A VÍTIMA COMEÇOU A PASSAR MAL, COM SINTOMAS DE DESMAIOS E VOMITO, SENDO NECESSÁRIO CONDUZI-LA AO PRONTO ATENDIMENTO POR APRESENTAR QUADRO DE INTOXICAÇÃO. REALIZARAM A LAVAGEM ESTOMACAL E A EVA COMEÇOU A TER PARADA CARDÍACA, SENDO NECESSÁRIO ENTUBÁ-LA, ENTRETANTO CONTINUOU AS PARADAS CARDÍACAS. O MÉDICO PERMANECEU AO LADO DA VÍTIMA INSISTINDO NAS MASSAGENS CARDÍACAS, CONTUDO A VÍTIMA VEIO A ÓBITO. RELATA QUE RECEBEU ORIENTAÇÃO DO HOSPITAL PARA O REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REALIZAÇÃO DO EXAME DE NECROPSIA PARA SABER A CAUSA MORTE DA VÍTIMA. O ADVOGADO SÉRGIO ZOCCOLI LIGOU NO NÚMERO DA DELEGACIA, REPRESENTANDO O LABORATÓRIO CITOCENTER DO DR LEONARDO, UTLIZANDO O NÚMERO (66) 98424-8488, E FORNECEU A INFORMAÇÃO QUE A MEDICAÇÃO ADMINISTRADA FOI FLUORETO DE SÓDIO NA EVA CORREIA.”

Na esfera policial relatou-se o que o sistema interno de câmera registrou, sendo o seguinte, no que importa:

Na necropsia narrou-se a cronologia do prontuário, no seguinte sentido: “Paciente deu entrada no hospital com relato de ter ingerido produto chamado GLISTAB... Vômitos com líquido cor azulada... vomitou várias vezes o mesmo produto... vômitos com leves raias de sangue, paciente iniciou imediatamente com rigidez corpórea (crise convulsiva?), dispneia e bradpnéia ... fibrilação ventricular... bradicardia ... pupilas midriáticas, sem reflexo...anúria...”

Apontando alguns estudos sobre o componente ingerido, destacou-se que “Em relação a solubilidade e absorção do fluoreto o autor Cury et al em seu periódico intitulado Riscos do uso do Dentifrício Fluoretado na Prevenção e Controle de Cárie na Primeira Infância faz uma revisão sobre valores a serem considerados provavelmente tóxicos e neste trabalho destacamos a maior solubilidade do fluoreto de sódio em sua absorção”.

Por fim, concluiu-se que “Os achados isolados da necropsia não permitem identificar a causa morte. Neste caso é necessário analisar as informações contidas no prontuário médico e analisar a quantidade de substância ingerida pela vítima para determinar se houve risco de provável margem de toxicidade.
Prontuário médico fornecido pela delegacia Municipal de Vila Rica juntamente com a requisição descreve uma sequência de sinais e sintomas que podem ser enquadrados dentro da hipótese diagnóstica de intoxicação por fluoret o, porém a pericia só pode afirmar intoxicação caso haja possibilidade de quantificar a dosagem ingerida e que essa quantidade esteja determinada como margem de toxicidade para substância ingerida
. Ressalta -se que em vida, durante internação hospitalar, não foi realizado exames de eletrolíticos que pudessem ser correlacionados com quadro desencadeado pela intoxicação por fluoretos , ficando a análise do prontuário médico baseada no quadro clínico apresentado pela vítima. Foi solicitado dosagem da substância ingerida com toxicológico em geral e histopatológicos para auxiliar na conclusão de perícia.”

Percebe-se que a relação é claramente consumerista.

A falecida procurou serviço ofertado pela empresa apelante/ré, que fez o atendimento do que deveria ser constatação do índice glicêmico, sendo incontroverso nos autos que lhe foi dado à ingestão o produto GLISTAB, anticoagulante que contém fluoreto.

Nos termos do art. Art. 2° do CDC, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, e o art. 3º dispõe que “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Mesmo que não tenha sido quem ingeriu o produto, o apelado é consumidor, à luz do art. 17 do CDC, que estabelece que “
equiparam-se aos consumidores
todas as vítimas do evento
”.

Afere-se que a falecida mantinha laço familiar direto com o autor, era sua mãe, de maneira que, pelo resultado morte, o caso é de ser reconhecido como vítima do evento, em sendo aferido que a morte adveio de ato imputado à ré.

Merece destaque o fato de que a responsabilidade no caso é objetiva. É o que dispõe o art. 14 do CDC:

“art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais, mesmo que funcionária da apelante é quem tenha oferecido à ingestão o produto GLISTAB à falecida, a responsabilidade se estende à empresa, por expressa dicção do art. 932, III c/c 933 do CC:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; [...]”

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Feitas estas considerações, e na soma dos fatores apontados nos autos e observados na sentença, entendo que a decisão final deve ser mantida.

É claro e evidente que a falecida chegou na clínica com bom estado de saúde, normalmente, sem sinais de mal-estar e apenas depois da ingestão do produto ofertado erroneamente, reconhecidamente pela preposta da ré, é que iniciou a passal mal.

A preposta que promoveu o atendimento à falecida é clara ao afirmar que foi ela quem forneceu o produto, sendo que, após o atendimento, “percebeu que EVA estava passando mal e a levou para o banheiro”, sendo que “não era normal a paciente passar mal e foi ver o frasco do remédio que tinha administrado a EVA momento em que percebeu que tin
ha dado o remédio do frasco errado e que na verdade tinha dado um anticoagulante”.

Por conta disso, “leu o frasco e lá dizia para causar vômito e então pediu para EVA tentar vomitar, mas como ela estava mal a declarante a levou ao hospital”. A imperícia e negligência fica evidente quando a preposta declara que “os frascos ficam todos em um armário; QUE os frascos não são parecidos; QUE
o frasco de curva glicêmica é de plástico transparente e o líquido tem várias cores
; QUE
o frasco de anticoagulante é escuro, tipo marrom, de plástico [...];

QUE a declarante
não sabe explicar o que aconteceu para dar o remédio errado
; QUE a declarante
estava passando por um divórcio
; QUE
no dia dos fatos a clínica estava movimentada e a declarante estava trabalhando sozinha na coleta de sangue
;
QUE após tomar ciência que havia administrado o medicamento errado a declarante levou EVA e o frasco ao pronto atendimento
; [...]”

Em diversas vezes a preposta afirma que deu o medicamento errado à falecida, de maneira que evidente que houve vício no serviço, também confirmado pelo sócio da empresa ré, atestando que “não sabia da gravidade da ingestão do anticoagulante”; “anticoagulante não é frequentemente utilizado e só utilizado para conservar a mostra sanguínea caso a máquina dê um problema ou a amostra precise ser conservada por mais tempo”; “desconhece que algum funcionário tenha ido ao pronto atendimento retirar o frasco de anticoagulante e se alguém o fez foi sem autorização e conhecimento do declarante”.

A ingestão aparentemente foi causada por diversos fatores que, somados, causaram o resultado morte. Tanto a funcionária como o sócio confirmam que ela estava passando por um divórcio à época, o que certamente lhe retirou a concentração no trabalho exercido. Caso não o fosse, certamente que este fato (divórcio) não seria destacado por ela quando do seu depoimento na esfera policial.

Após isto, vê-se que o produto anticoagulante aparentemente não devia estar onde estava, pois poderia levar quem atende a erro, ao ser colocado juntamente com medicamentos, que têm finalidade diversa.

Ademais, a oferta de ingestão sem aferir do que se tratava previamente, inclusive com coloração diversa da glicose, é mais um elemento de imperícia e imprudência.

Por fim, a própria oferta de ingestão de produto alheio aquele devido, que iniciou todo o processo de mal estar na consumidora falecida, com observação clara de desespero de quem a atendia e das demais colegas, conforme se depreende das imagens internas das câmeras de segurança.

Diante da ingestão de produto manifestamente indevido, toda a complicação se iniciou. Não há como negar que, se não tivesse ingerido, provavelmente a falecida ainda estaria em vida. Não se depreende nos autos elementos contundentes no sentido de que sua situação tenha se agravado por outras comorbidades.

A própria ré afirma na apelação que “não restaram comprovados que a vítima já teria algum problema de saúde anterior”. Apesar de fundamentar, logo em seguida, que “foram indeferidas as diligências requeridas pela Apelado para contribuir na r. Decisão do Douto Magistrado”, tais diligências tratavam-se de prova pericial NÃO solicitada a tempo e modo pela ré, conforme bem fundamentado na decisão interlocutória de id. 207025193:

“Vistos.

I – INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial formulada pela parte requerida em Id. n. 116592750, eis que, em relação a tal meio de prova operou-se a PRECLUSÃO. Consta que, por força da decisão exarada em Id. n. 110671358, este juízo deferiu prazo para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir nesses autos, sendo que, após rejeição dos embargos de declaração, opostos pela parte requerida em relação a decisão alhures, restou reaberto o prazo para especificação de provas e, em Id. n. 113114860, a parte requerida postulou, em suma, pela produção de prova documental (expedição de ofícios), e prova em audiência.

Em que pese tenha a parte requerida reiterado o pleito de produção “de provas requeridos em cede de contestação” (sic), ocasião em que pleiteou a produção de perícia médica, fato é que, tal pleito fora formulado genericamente e, quando instada à especificar suas provas, não detalhou a necessidade de tal prova, ao contrário, nada mencionou em relação a perícia.

Sobre o tema, já decidiu o C. STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. É sabido que"esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação."( AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)."Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno desprovido."( AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, ainda que a parte, na inicial ou na contestação, apresente requerimento de futura produção das provas em direito permitidas, caso fique silente e não as especifique após o respectivo juízo intimá-la devidamente a tanto, opera-se a preclusão do direito de produzi-las.
2. Agravo interno a que se nega provimento."( AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

Logo, quando instado, na fase de especificação, o requerido não reiterou e especificou a necessidade de produção de prova pericial, ocorrendo a irremediável preclusão temporal dessa faculdade processual.

Em que pese a possibilidade e descer do julgador exercer o poder instrutório em busca da verdade real dos fatos e com o propósito de conferir a correta solução à lide, permitindo o convencimento sobre a questão em que deve proferir o pronunciamento jurisdicional, na forma do art. 370 do CPC. Fato é que, verifica-se a prescindibilidade da produção da prova pericial, já que, o produto da prova pericial poderá ser obtido por outros meios de provas oportunamente postulados, tais como, documentos relativos ao estado de saúde da vítima, antes do óbito relatado na exordial e, até mesmo, provas emprestadas dos autos do inquérito policial.

Desse modo, de rigor o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, assim como, de respostas aos quesitos apresentados pela parte requerida em Id. n. 116592750. [...]”

Assim, o fato determinante a se concluir pela existência do dever de indenizar é justamente este: se não lhe tivessem dado à ingestão o anticoagulante GLISTAB, nada teria acontecido. Como confessado pela parte ré, o exame de glicose não causa aversões desta maneira. Por conta da ingestão de elemento diverso do devido, oferecido e insistido por funcionário da empresa ré, é que se causou o mal estar que afligiu a falecida, desencadeando o resultado morte.

Ao dar início ao processo que causou a morte da paciente fica evidente o dever de indenizar, pois, caso este processo não tivesse iniciado, o resultado morte não seria alcançado.

Isto revela e dá resposta, inclusive, à legitimidade ativa, passiva e interesse, pois, neste caso, a penalidade indenizatória é calcada em demonstração do ato originário que provocou o resultado fim. Causou-se dano ao autor (legítimo ativo) por ato imputado à ré (legítima passiva), dando pretensão ao ajuizamento da ação (interesse).

O artigo 927, o Código Civil estabelece que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”

O dano moral no caso é presumido, não havendo necessidade de se comprovar que o autor, filho, tenha sofrido com o falecimento da Srª. Eva, sua mãe.

Este Tribunal em caso análogo:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATENDIMENTO HOME CARE – ADMINISTRAÇÃO DE ÁLCOOL HOSPITALAR VIA SONDA NASOGÁSTRICA PELO TÉCNICO DE ENFERMAGEM – NEGLIGÊNCIA DO PROFISSIONAL – MORTE DA PACIENTE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE E DO PLANO QUE FORNECE O ATENDIMENTO DOMICILIAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Na espécie, restou demonstrada a negligência praticada pela técnica de enfermagem, que foi enviada pela empresa para cuidar da paciente, contudo, ao proceder com a administração da água para a paciente, via sonda nasogástrica, inseriu cerca de 120 ml de álcool 70%, por pura desatenção, já que o frasco estava com etiqueta.

A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34, todos do CDC. Precedentes do STJ.
In casu, quanto à indenização por dano moral, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo aos autores, ante a morte trágica da genitora
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie.” (N.U 1056442-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023).

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantida em R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte ré e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

A ré ainda fundamenta que ao caso deve ser reconhecida a litigância de má-fé, sendo que “a primeira constatação, é quando alegam não terem condições de arcar com as custas e honorários processuais, quando ostenta publicamente a detenção de terras, gado, veículos e armamentos de valores vultosos. A segunda, quando intenta a presente demanda no foro da Comarca totalmente diversa da qual o Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor autorizam. Foi confesso nos autos que a residência do Sr. Albino é e foi em Vila Rica/MT, nada tem a ver com Novo são Joaquim. Ainda, a afirmação de que a morte da Sra. Eva teria ocorrido pela conduta do Apelante, no qual nao restou comprovada”.

Entretanto, não se afere dos autos qualquer dos atos previstos no art. 80 do CPC, mas tão apenas o exercício do direito de ação, sem qualquer alteração da verdade, intenção de obtenção de fim ilegal, resistência, enfim, tanto que, por fim, o autor se sagrou vencedor da demanda, demonstrando não se tratar de uma aventura jurídica.

Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024